Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil e considerando a certidão de ID 49095683, faculto a manifestação das partes, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004